Tribunal: TJDFT
Processo: 0742038-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742038-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MATHEUS HENRIQUE FERNANDES FURTADO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0709273-04.2021.8.07.0018, deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar que a CEBRASPE altere o gabarito de questão que foi objeto da prova objetiva do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Narra que Juízo a quo deferiu a anulação da questão 34 da prova do concurso público para Agente da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, determinando que, caso a anulação altere a pontuação da prova do agravado, que fosse permitido o prosseguimento para as demais fases do certame. Alega que é tema pacífico o entendimento de que o mérito das questões de concursos públicos não pode ser alcançado pela atuação do Poder Judiciário. Colaciona sentença proferida por Juízo de Primeiro Grau, bem como decisões proferidas por este eg. Tribunal de Justiça, em que o pedido de alteração e anulação de questões, referentes ao mesmo certame, foi indeferido. Tece considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para tornar sem efeito a liminar que atribuiu o ponto da questão 34 ao agravado. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 109775776): Conforme consignado no sintético relatório, o thema decidendum concerne à possibilidade de o Poder Judiciário, na fase inicial do procedimento comum, anular e modificar o gabarito definitivo de questões objetivas aplicadas em concurso público, com a consequente garantia de que o candidato siga concorrendo à uma das vagas ofertadas pela Administração Pública nas ulteriores fases do certame. A título de observação, é importante registrar que, a despeito de o autor não ter feito menção expressa, na letra “b” da Seção 7 da exordial, à sua pretensão de ver anuladas as questões de n.o 108 e 109 da prova matriz e alterados os gabaritos definitivos dos itens n.o 34 e 111 do caderno de provas principal, o conjunto da postulação autoriza uma conclusão no sentido de que o escopo do requerente, na presente fase (inicial) do andamento processual, não se limita a obter tutela jurisdicional que lhe assegure concorrer nas fases subsequentes do certame, já que o demandante somente logrará ter as provas discursivas corrigidas caso este Juízo decida pela anulação/mudança dos gabaritos, ainda que in limine litis, dos referidos itens. Com efeito, tendo em conta o previsto no art. 322, §2o, do CPC [1] , pode-se afirmar que o pedido mediato (ou material, como preferem alguns) de tutela provisória de urgência antecipada formulado pelo autor corresponde à anulação do item de n.o 108 e 109 e à modificação dos gabaritos definitivos das questões de n.o 34 e 111 da prova principal, e, por conseguinte, de garantia judicial de que as provas discursivas feitas por MATHEUS HENRIQUE FERNANDES FURTADO DOS SANTOS sejam corrigidas pela banca organizadora do concurso. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Dito isso, passa-se a análise das questões vergastadas pelo autor, começando pelos itens que o requerente almeja anular, e finalizando pelas questões que o demandante pretende modificar o gabarito definitivo. (...) Já a questão de n.o 34 tem a seguinte redação: “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: DF, GO e MG”. O art. 32, caput, da Constituição Federal, é claro ao dispor que o Distrito Federal não pode ser divido em Municípios. Nesse sentido, reputo, quanto à presente questão, presente o “erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública” (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). É o caso, senão, do alegado vício evidente. Sendo assim, “É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi” (Cf. STJ, 2a Turma, RMS 28.204/MG, rel. Min. Eliana Calmon, j. 05/02/2009). Entretanto, o cenário do item de n.o 111 é diverso, na medida em que a questão cobra sobre elementos patrimoniais e de classificação de registro e reconhecimento de receita ou despesa, tema esse que pode ser inserido no item 7 da disciplina “Contabilidade” (id. n.o 109562581, p. 49). Logo, não há falar em mudança do gabarito definitivo desse item. O CPC prevê que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput). A despeito de o demandante não ter anexado aos autos o documento por meio do qual a banca examinadora do certame expressou os motivos que justificaram as anulações e as alterações dos gabaritos preliminares vindicadas na presente demanda, é fato notório (sobretudo em razão da existência de várias demandas individuais semelhantes a esta, nas quais os respectivos autores diligenciaram a juntada do mencionado documento) que o CEBRASPE assim procedeu (art. 374, I, do CPC). O prof. José dos Santos Carvalho Filho, ao dissertar sobre o controle judicial dos atos administrativos, leciona adequadamente no seguinte sentido: O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador. [2] Nessa ordem de ideias, é possível afirmar que o controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965. Ocorre que o requerente almeja debater, em sede judicial, o próprio mérito do ato, medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. Vale dizer, portanto, que a motivação do ato administrativo não há de ser analítica ou extensa, mas sim, clara e precisa, o que é o caso dos autos. Sendo assim, pode-se concluir que ao menos o pedido referente ao item de n.o 34 do caderno de provas principal goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, esta podendo ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito do demandante possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, titubeando em conteúdo expresso do texto da Constituição em vigor, praticou ato aparentemente ilegal, na medida em que atribuiu nota indevida para o requerente. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão parcial da tutela provisória de urgência antecipada é medida que se impõe. Não obstante, vale dizer que o Juízo não ignora o complexo método adotado pelo CEBRASPE para atribuir a pontuação dos candidatos inscritos nos concursos públicos por ele organizados. Logo, caberá ao requerido, após alterar a gabarito da questão n.o 34 da prova matriz, demonstrar se a nova pontuação obtida pelo requerente é suficiente para que MATHEUS HENRIQUE FERNANDES FURTADO DOS SANTOS siga concorrendo no certame, doravante na fase das questões subjetivas. Por último, mas não menos importante, vale destacar que o presente decisum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Com essas razões, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que o CEBRASPE diligencie a alteração do gabarito da questão n.o 34 da prova matriz de “Certo” para “Errado”, até ulterior decisão judicial. Uma vez cumprido o referido comando, deve a mencionada pessoa jurídica demonstrar, nos autos da presente ação, se a nova pontuação atingida pelo candidato MATHEUS HENRIQUE FERNANDES FURTADO DOS SANTOS foi suficiente para ter as suas provas subjetivas corrigidas pela banca organizadora do certame e, sendo positiva a resposta (por evidente), comprovar que está empreendendo esforços para avaliar as questões escritas do referido candidato. Além disso, CONCEDO ao autor o benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Intime-se a parte requerida para ciência e cumprimento do presente decisum, COM URGÊNCIA, porquanto já há notícia de divulgação dos resultados provisórios das provas discursivas. Sem prejuízo, CITE-SE os demandados para, querendo, OFERECEREM DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas a contestações, retornem os autos conclusos. Analisando os autos de origem, verifica-se que, especificamente quanto ao item 34 da prova aplicada no certame, o autor, ora agravado, afirma que a questão impugnada apresentou resposta literalmente contrária ao que dispõe a Lei 94/1998 – RIDE, bem como ao artigo 32 da Constituição da República, uma vez que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. O Juízo a quo entendeu que a questão impugnada apresenta erro grosseiro e evidente, o que possibilita a intervenção do Poder Judiciário para alteração do gabarito emitido pela banca examinadora. Com efeito, a questão discutida nos autos já foi objeto de análise por parte do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O excelso pretório entendeu não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e notas das provas do certame, com a exceção da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame. Confira-se: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) (destaquei) O caso dos autos não está incluído na exceção indicada no paradigma, pois resta claro que o autor não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção do item. Veja-se, o que está sendo impugnado é o conteúdo do item 34, bem como a interpretação de sua correção, ao afirmar o candidato que não foi adequada a correção considerada pela banca examinadora. Ressalte-se que não consta sequer nos autos de origem documento comprovando que o candidato tenha recorrido administrativamente da questão, ou a razão pela qual a banca examinadora manteve o gabarito questionado. Nesse passo, resta patente que o objetivo real não é o questionamento da legalidade do ato administrativo, mas sim, realizar a revisão do gabarito, o que faria com que o Poder Judiciário fosse verdadeiro substituto da banca examinadora do certame. Assim, a análise da questão, como pretende o autor, ora agravado, acaba por extrapolar a competência do órgão judicante, visto que não apreciaria a legalidade do ato, mas sim os critérios de formulação de questões, de correção e de atribuição de notas ao candidato. Quanto ao tema, colaciono jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. PROVA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO ENUNCIADO DE QUESTÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material. No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de alterar as conclusões sobre as inconsistência no enunciado da questão, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula ns. 5 e 7/STJ. IV - O Superior Tribunal de Justiça, alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 632.853/CE, sob a sistemática do regime de repercussão geral, firmou entendimento segundo o qual admite-se a intervenção do Poder Judiciário apenas em caso de flagrante ilegalidade decorrente da incompatibilidade entre o conteúdo exigido na prova e o previsto na norma regulamentadora do certame, sob pena de violação do princípio da vinculação ao edital e da legalidade. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1836433/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) (destaquei) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES APÓS O GABARITO FINAL. REVISÃO DE NOTA DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INCABÍVEL A REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O STF, por intermédio do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não cabe ao Poder Judiciário o ingresso no mérito administrativo, interferindo nos parâmetros de correção das provas de certames públicos. Assim, só cabe ao Judiciário anular questões de concurso público quando não evidenciada ilegalidade ou abuso do direito por parte da Administração, o que não é o caso da presente ação. 2. In casu, a insurgência repousa em argumentos de critérios de interpretação ou de gramática, coincidindo com a análise do próprio mérito das questões, o que caracteriza o intuito dos candidatos em modificar a interpretação conferida aos itens e de, assim, tornar o Poder Judiciário um indevido substituto da banca examinadora. 3. SEGURANÇA DENEGADA. (Acórdão 1234671, 07142272120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GABARITO DE PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. RESPOSTA CONSIDERADA CORRETA PELA BANCA EXAMINADORA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS QUE REGEM A MATÉRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A atuação do Poder Judiciário, em questões de concurso público, limita-se apenas em casos de manifesta ilegalidade. 2. A banca examinadora justificou, com base no próprio edital do certame, as razões para a manutenção do gabarito, sendo indevida a intervenção judicial, a qual se mostra cabível apenas nas hipóteses em que se discute a compatibilidade das questões com o previsto no Edital. 3. O RE 632.853-RG (tema 485), na sistemática de repercussão geral, assentou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1309212, 07216059120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2022 18:20:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador